Tribunal: TJDFT
Processo: 0739968-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739968-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JORGE LUIZ VIEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BRB- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743311-93.2021.8.07.0001, que determinou a emenda a inicial ante a ausência de demonstração dos procedimentos necessários para a comprovação da autoria e integridade do documento assinado com método de certificação privado, nos seguintes termos: “Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. CLODAIR EDENILSON BORIN Juiz de Direito” Alega que a decisão agravada não reconheceu, enquanto título executivo, a Cédula de Crédito Bancário em que se funda a execução, em razão da assinatura digital. Sustenta que aparentemente a decisão se fundamentou no art. 10 da MP 2.200/2001, porém não observou o § 2o do citado artigo, que admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não tenham sido emitidos pelo ICP-Brasil. Que deveria ter se atentado ao disposto no art. 29 da Lei 10.931/04 o qual permite a assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de admissão de certificado digital de Cédula de Crédito Bancário enquanto forma de reconhecimento da qualidade de título executivo extrajudicial. Para tanto requer “seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a decisão exarada pelo Juízo a quo até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do CPC, de forma justificada pelo risco de consequências danosas e injustas que apresenta a decisão agravada, em especial o indeferimento da petição inicial após decurso do prazo de 15 dias.” DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31457662). Em uma análise preliminar, entendo que existe razão ao agravante. A certificação feita por entidade privada já foi objeto de decisão desta 5a Turma Cível. Transcreve notícia veiculada na internet, no site consutor jurídico https://www.conjur.com.br/2021-nov-24/assinatura-digital-valida-mesmo-certificado-icp-brasil "Deve-se reconhecer as assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), uma vez que garantida a devida identidade dos signatários. gajus Com esse entendimento, a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal anulou uma sentença que havia extinto uma ação de execução. O colegiado determinou assim o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento. Um fundo de investimento executou judicialmente uma cédula de crédito bancário após a inadimplência do réu. Na primeira instância, entretanto, o processo foi extinto sem julgamento. O magistrado observou que o contrato foi assinado com um método de certificação privado e que a assinatura digital não possuía a certificação necessária da ICP-Brasil. Em recurso, o autor alegou que as assinaturas eletrônicas fornecidas pela autoridade certificadora privada identificam os signatários a partir de registros como e-mail, telefone celular, endereço de IP, nome e CPF. O desembargador Josaphá Francisco dos Santos, relator do caso no TJ-DF, usou como base a Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil. Ele lembrou que a norma "não veda ou restringe a utilização de outros meios para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico", desde que admitidos como válidos pelas partes ou aceitos pela pessoa a quem for oferecido. Além disso, a Lei 14.063/2020 trouxe espécies de assinaturas eletrônicas com certificados não emitidos pela ICP-Brasil, utilizando-se do mesmo critério de manifestação da vontade das partes. Assim, o relator considerou que a execução foi extinta prematuramente, já que a assinatura eletrônica com certificado da ICP-Brasil "não é o único modo de se concluir pela integridade e autoria do documento digital". Com informações da assessoria de imprensa do TJ-DF. Cito precedente específico: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0722309-67.2021.8.07.0001 APELANTE(S) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME APELADO(S) WD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME,DENILSON LIMA DE OLIVEIRA e WALISON HERMOGENS DE SOUZA Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1377289 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para o prosseguimento da execução até os seus ulteriores termos. Dispensada a intimação da agravante, tendo em vista que a mesma ainda não foi citada na execução. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2021